Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700234-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA LOUZEIRO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIA MARIA LOUZEIRO GOMES em face de decisão proferida nos autos do processo 0707334-29.2020.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a transporte para sessões de hemodiálise em hospital público. A parte agravante narra que não possui condições de utilizar o transporte público como meio de locomoção para o tratamento, uma vez que se encontra com quadro de saúde muito debilitado e tampouco possui condições de arcar com custos tão elevados de transporte adequado, como o de táxi ou outro aplicativo de transporte. Afirma que é portadora de Insuficiência Renal Crônica, em programa de hemodiálise 3 (três) sessões semanais, Alega que reside em São Sebastião na Quadra 08, Casa 23, São José e realiza as sessões na Policlínica de Saúde Ultramed na QR 416, Lote G, Santa Maria-DF, aproximadamente 80 km ida e volta, Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte de sua residência até a clínica médica, bem como a transferência do tratamento dialítico para clínica mais próxima da residência. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. A parte agravante é assistida pela Defensoria Pública, possui 46 anos, é portadora de Insuficiência Renal Crônica, que a obriga fazer hemodiálise três vezes por semana. Evidente se tratar de cidadã em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Probabilidade do direito, portanto, presente. Quanto ao perigo de dano, configurada no caso em análise, sob pena de perda de vida da parte agravante, tendo em vista a apresentação de relatórios médicos indicando a necessidade da Hemodiálise, que inclusive vem sendo fornecida pelo Distrito Federal. Ainda, para o melhor fornecimento do direito à saúde em face da parte agravante, deve ser transferido o tratamento desta para clínica mais próxima da residência em até 45 dias. Portanto, nesta cognição sumária, presente os requisitos para que seja concedida a antecipação de tutela. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o Distrito Federal a fornecer, NO PRAZO DE CINCO DIAS, o transporte necessário para o tratamento de hemodiálise da agravante, cujo trajeto deverá ser o da residência desta, localizada na Quadra 08, Casa 23, São José, São Sebastião, até a policlínica de saúde Ultftamed, QR 416, Lote G, Santa Maria-DF, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento em hemodiálise, inclusive o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, no horário de 11h00 às 15h00, bem como, NO PRAZO DE 45 DIAS, a transferência do tratamento dialítico para clínica mais próxima da residência da agravante. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e cumprir a decisão. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 17:48:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator